Tribunal: TJDFT
Processo: 0708779-82.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. CONHECIMENTO PRÉVIO ACERCA DAS MEDIDAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA. ADEQUADO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes previstos no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 e no artigo 147 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva; (ii) verificar se adequada a fração utilizada para exasperar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, em razão do desabono da culpabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. Nos crimes em situação de violência doméstica contra a mulher a palavra da vítima assume relevo e se reveste de especial valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
5. O delito previsto pelo art. 24-A da Lei 11.340/06, por ser formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se quando o sujeito ativo realiza a conduta prevista na decisão judicial que deferiu a medida protetiva.
6. O crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, é de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, independentemente da sua intenção de causar o mal prometido.
7. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, critério adotado na sentença.
8. A doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte pacificaram o entendimento de que em caso de crime continuado deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3).
IV. DISPOSITIVO:
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.340/2006, art. 24-A, artigo 5o, inciso III; Código Penal, art. 147, art. 71, art. 61, inciso II, alíneas “e”, "f" e “h”; Lei 14.344/2022, art. 2o, inciso II; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1619312; Processo: 07112515520218070005; Data de Julgamento: 22/09/2022, Órgão Julgador: 1a Turma Criminal; Relator: CÉSAR LOYOLA; Publicado no PJe : 30/09/2022; TJDFT, Acórdão 1635324, 07046064520208070006, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/11/2022; TJDFT, Acórdão 1628393, 07043606520198070012, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/10/2022; TJDFT, Acórdão 1650254, 07018851320228070019, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022; STJ, AgRg no REsp 1752564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020.